Tribunal: STF
Processo: Rcl 65641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    2. O ato reclamado não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.